Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 257 DO STJ. APLICABILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO INFERIOR. PERDA DE LEVE REPERCUSSÃO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS. DIREITO DE REGRESSO. VIA PRÓPRIA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou improcedente o pleito inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária.
2. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que há provas nos autos aptas à solução dos pontos controvertidos da demanda.
3. O fato de a vítima ser proprietária do veículo não é motivo para recusa ao pagamento da indenização securitária, mesmo se inadimplente. A jurisprudência do STJ “atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT” (AgInt no Resp 1.798.176/PR).
4. Nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ). Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.
5. Uma vez enquadrado o dano como situação análoga à “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, que resulta no pagamento de 70% do teto da indenização (R$ 13.500,00), com a redução de 25%, referente ao grau leve da repercussão, conforme previsto no art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/1974, enseja o pagamento de indenização de R$ 2.362,50 em favor da vítima, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do evento danoso.
6. Quanto ao pedido de compensação feito pela Seguradora, eventual direito de regresso contra o apelante deve ser manejado em ação própria e não obsta o pagamento da indenização ao segurado. Precedentes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.